Tribunal: TJMT
Processo: 1022548-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022548-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (IMPETRANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA - CPF: 055.371.511-97 (PACIENTE), GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA - CPF: 055.371.511-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA PAIXAO MICHILES - CPF: 014.832.841-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. Ameaça. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico. Revogação. Possibilidade. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico
, visando a
revogação da medida cautelar.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica; 2) prejuízo ao exercício da atividade laboral do paciente; 3) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir

1.
O c. STJ firmou entendimento de que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, pressupõe fundados receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos.

2. O monitoramento eletrônico por 4 (quatro) meses sem o oferecimento da denúncia, a ausência de descumprimento das medidas cautelares ou de cometimento de novos delitos, a inexistência de previsão para o encerramento da instrução processual, os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e exercício de ocupação lícita] e a excepcionalidade do uso da tornozeleira eletrônica, a manutenção dessa medida cautelar, somados, conduzem à pertinência da impetração.

3.
Não se afigura necessário o monitoramento eletrônico fixado em momento pretérito, quando não demonstrado o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando a paciente, que possui condições pessoais favoráveis, está sendo monitorada por cerca de 4 [quatro] meses, sem notícia de descumprimento das condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A manutenção do monitoramento eletrônico não se justifica ao considerar o período de quatro meses sob fiscalização sem qualquer intercorrência, a ausência de denúncia oferecida e os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e vínculo profissional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 310, 312, 319, 321; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 508.635/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.5.2019; STJ, AgRg no HC 643.205/AC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.4.2021; TJMT, HC nº 1025419-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 5.2.2021; TJMT, HC nº 1003149-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.3.2024; TJ-RS, N.U 5146791-82.2023.8.21.0001 – Relator: Des. Marcelo Lemos Dornelles – j. 27.6.2024 – p. 3.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022548-48.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: DR. WELLITON GOMES ROCHA LIMA

PACIENTE: GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe nº 1003790-07.2025.8.11.0037), que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP, c/c Lei 11.340/06 - (fls. 120 - ID 197067999).

O impetrante sustenta que: 1)
“inexistem elementos concretos nos autos que poderiam demostrar a necessidade da manutenção da Monitoração eletrônica”
; 2) o monitoramento eletrônico prejudicaria o exercício da atividade laboral do paciente; 3) o paciente é primário,
“jamais descumpriu quaisquer das medidas impostas e não manteve qualquer contato com a suposta vítima”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 298471930), com documentos (ID 298471940/ ID 298471944).

O pedido liminar foi indeferido (ID 298799353).

O Juízo singular prestou informações

(ID 301123932).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Ameaça (art. 147 do CP) no contexto de violência doméstica – Medida cautelar de monitoração eletrônica – Pedido de revogação – 1. Alegação de inexistência de risco atual à vítima em razão de mudança de domicílio e ausência de contato – Elementos dos autos que revelam gravidade concreta da conduta e histórico de agressões – Medida mantida. 2. Prejuízo profissional decorrente do uso da tornozeleira– Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada – Peculiaridades do caso concreto que justificam o uso da tornozeleira eletrônica – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 264448756)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.4.2025, o Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, entendo que a concessão da liberdade provisória juntamente com outras medidas cautelares diversas da prisão, é medida que se impõe, uma vez que presentes os requisitos para sua concessão.

[...] Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei n° 12.403/11, que entrou em vigência em 04.05.2011, trouxe alterações pontuais, principalmente em relação ao tema “prisão cautelar”, com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, em estrita harmonia com os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade, além do que se encontra em consonância com a realidade do sistema carcerário brasileiro.

[...]

Por sua vez, o artigo 321 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder a liberdade provisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, os quais autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Dessa forma, analisando a sistemática desses dois dispositivos, a partir da vigência da nova legislação, chega-se à conclusão de que a ausência dos requisitos da prisão preventiva passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória, podendo, no caso, ser imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no artigo 319 alterado pela nova legislação.

Ainda, oportuno consignar que com o advento das medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser também subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares expressamente previstas no artigo 319 do Código de Processo penal.

No caso dos autos, não vislumbro qualquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar do autuado GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA, previstos no artigo 312 do Código de Processo penal.

Nota-se, que o autuado GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA é primário, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é medida que se impõe.

[...]

Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a GA-BRIEL ALVES MORAIS DA COSTA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319, do Código de Processo Penal:

1. COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP);

2. PROIBIÇÃO DE MANTER QUALQUER TIPO DE CONTATO COM A VÍTIMA (ART. 319, III, CPP);

3. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGA-ÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP);

4. MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PE-RANTE ESTE JUÍZO;

5. USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, CPP); [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - PJe nº 1003790-07.2025.8.11.0037)

Em 11.6.2025, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação do monitoramento eletrônico nestes termos:

“[...] Extrai-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante delito, no dia 10/04/2025, pela suposta prática do crime de ameaça. O flagrante foi devidamente homologado e o requerente foi colocado em liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo elas: "1. COMPARECI-MENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVI-DADES (ART. 319, I, CPP); 2. PROIBIÇÃO DE MANTER QUALQUER TIPO DE CONTATO COM A VÍTIMA (ART. 319, III, CPP); 3. PROIBIÇÃO DE AUSEN-TAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP); 4. MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PE-RANTE ESTE JUÍZO; 5. USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, CPP); (...)”.

Pois bem. Diante de tais fatos, verifico que não houve alteração no cenário fático a ensejar a retirada do mecanismo de monitoramento, uma vez que é um meio de assegurar o cumprimento da medida.

Assim, as alegações defensivas requerendo a retirada do aparelho de monitoração eletrônica não encontra guarida, pois o monitoramento eletrônico, através do uso da tornozeleira não deve ser analisada com relação a uma suposta capacidade de autodisciplina do paciente, porém possui como finalidade a preservação da ordem pública, em substituição da prisão, de modo é um meio de evitar que o réu pratique novos delitos.

Nesse sentido, não verifico, por ora, a necessidade de deferimento do pleito da defesa, pois as supostas condições pessoais favoráveis ao paciente não afastam a possibilidade de manter referida medida cautelar. [...]

Portanto, vislumbro que a argumentação da defesa não é suficiente para ensejar o deferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada da monitoração eletrônica do acusado GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe nº 1003790-07.2025.8.11.0037).

Pois bem.

A medida cautelar [monitoramento eletrônico] foi imposta para
“assegurar o cumprimento
das medidas”
[
“
1. comparecimento mensal em juízo para informar endereço atual e atividades (art. 319, I, CPP); 2. proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima (art. 319, III, CPP); 3. proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução criminal (art. 319, IV, CPP); 4. manter o endereço e o telefone atualizados perante este juízo”
].

A necessidade de garantir o cumprimento de outras medidas cautelares proibitivas justifica o uso de tornozeleira eletrônica (STJ, HC nº 508.635/PR - Min. Ribeiro Dantas - 13.5.2019; STJ, AgRg no HC 643.205/AC – Relator: Min. Felix Fischer – 19.4.2021).

Todavia, o paciente está sendo monitorado desde 10.4.2025, ou seja, há mais de 4 (quatro) meses, sem qualquer informação de descumprimento das medidas ou cometimento de novos delitos.

Não bastasse, o inquérito policial foi concluído e sequer houve oferecimento da denúncia (PJe nº 1006581-46.2025.8.11.0037).

Ademais, o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade, é primário, sem qualquer outro registro criminal (Sistema
Primus
e
http://siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo no distrito da culpa [rua Fedelis Gasparotto, nº 332, bairro Parque Castelândia, Primavera do Leste/MT] e exerce ocupação lícita como vendedor, na empresa
“Grupo Vamos”
(ID 298471940).

O c. STJ firmou entendimento de que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, pressupõe fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019).

No mesmo sentido: TJMT, HC nº 1025419-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021.

No caso, o monitoramento eletrônico por 4 (quatro) meses sem o oferecimento da denúncia, a ausência de descumprimento das medidas cautelares ou de cometimento de novos delitos, a inexistência de previsão para o encerramento da instrução processual, os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e exercício de ocupação lícita] e a excepcionalidade do uso da tornozeleira eletrônica, a manutenção dessa medida cautelar, somados, conduzem à pertinência da impetração.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não se afigura necessário o monitoramento eletrônico fixado em momento pretérito, quando não demonstrado o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando a paciente, que possui condições pessoais favoráveis, está sendo monitorada por cerca de 4 [quatro] meses, sem notícia de descumprimento das condições impostas.”

(HC nº 1003149-67.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 22.3.2024)

Atente-se, ainda, que se trata do primeiro registro de violência intrafamiliar atribuído ao paciente, de modo que as demais medidas cautelares
[1]
mostram-se suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima (TJ-RS, N.U 5146791-82.2023.8.21.0001 – Relator: Des. Marcelo Lemos Dornelles – j. 27.6.2024 – p. 3.7.2024).

Logo
, impõe-se o acolhimento do pedido.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

[1]
“
1. comparecimento mensal em juízo para informar endereço atual e atividades (art. 319, I, CPP); 2. proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima (art. 319, III, CPP); 3. proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução criminal (art. 319, IV, CPP); 4. manter o endereço e o telefone atualizados perante este juízo”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025